Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Em razão de tentativas de composição, o apelante (id no 18689118) e o apelado (id no 18760321) requereram o sobrestamento do feito por 60 (sessenta) dias. Pois bem. Por considerar que uma das balizas do Novo Diploma de Ritos[1] é de, sempre que possível, promover a solução consensual dos conflitos, compreendo que merece ser albergado o pleito vindicado. Assim, DEFIRO a suspensão da marcha processual por 60 (sessenta) dias, devendo, portanto, a Secretaria desta Turma retirar o presente feito da pauta aprazada na certidão de id no 18443990. Escoado referido prazo, intimem-se as partes para, caso queiram, manifestar-se. Ficam, desde já, as partes cientes de que, caso não haja manifestação no prazo a ser oportunizado, o processo retomará o seu curso com uma nova inclusão na pauta de julgamento. Em Brasília, 20 de agosto de 2020. [1] Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. (...) § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.